Tribunal: TJDFT
Processo: 0750028-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ELEVADO. TEMA EM DISCUSSÃO NO STF. DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RISCO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. RESPONSABILIDADE DO PLEITEANTE. ART. 520, IV, DO CPC. RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, cujo objeto busca ver satisfeita a condenação do executado, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em elevada quantia.
2. Em que pese o executado/agravante ter apresentado a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, ao argumento de que inexiste quantia certa a ser executada, visto que a discussão sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em causas de valor elevado encontra-se em discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255), fato é que o risco de alteração do julgado é de responsabilidade do pleiteante, na medida em que a própria norma prevê as condições de reparação e cautela nos atos de levantamento de depósitos e transferência de titularidade de bens (Art. 520, IV, do CPC).
3. No caso, os recursos para instâncias superiores que sobrevieram à condenação originária não foram dotados de efeito suspensivo o que está a justificar o cumprimento provisório da sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.